Tribunal: TJDFT
Processo: 0026169-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA CONCLUSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970/STJ.
1. Quando comprovado nos autos que as empresas demandadas são sócias entre si e pertencem ao mesmo grupo econômico, deve ser reconhecida a legitimidade passiva de ambas, de modo que respondam solidariamente pelos danos causados, nos moldes dos art. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, da Lei 8.078/90.
2. Se o pedido é fundado em ressarcimento de valores que o consumidor entende indevidos, a pretensão se amolda ao disposto no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, motivo pelo qual o prazo prescricional incidente sobre a quantia paga a título de comissão de corretagem é o trienal, sendo o termo inicial, no caso, a data fatal em que o imóvel deveria ser entregue ao consumidor, à luz do princípio da “actio nata”.
3. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, vedada a dedução de qualquer percentual.
4. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado caracteriza prejuízo ao consumidor, devendo a construtora arcar com o pagamento da cláusula penal prevista no contrato.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
6. Recurso do autor parcialmente provido e apelo das rés não provido.